Tribunal: TJDFT
Processo: 0735315-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇAO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA NA SENTENÇA EXEQUENDA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. ARGUIÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. Devem ser recebidos, como Agravo interno, os Embargos de Declaração opostos apenas com a finalidade de rediscutir matéria efetivamente examinada na decisão denegatória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
2. Nada obstante a prescrição e a arguição de negativa de prestação jurisdicional se consubstanciem em matérias de ordem pública, transitada em julgada a sentença, e iniciada a fase de cumprimento, vedada está a discussão a respeito destes temas, sob pena de afronta à imutabilidade do título em decorrência do aperfeiçoamento da coisa julgada.
3. A Portaria GC 155/2020, editada pela Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, autoriza apenas a realização de intimações e notificações por oficial de justiça, por meio de aplicativo de mensagem (WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), não sendo aplicável em caso de citação. 3.1. Tendo em vista que foram adotadas as cautelas necessárias para a localização da devedora, tanto por meio postal quanto por oficial de justiça, em todos os endereços atribuídos à agravante, inclusive aqueles obtidos com a pesquisa em sistemas à disposição dos órgãos de prestação jurisdicional, não há como ser reconhecida a nulidade da citação por edital.
4. É vedada, na via estreita da exceção de pré-executividade, a discussão a respeito de eventual excesso de execução. Precedentes
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.